Tribunal: TJMT
Processo: 1011245-25.2025.8.11.0004
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1011245-25.2025.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multa Cominatória / Astreintes, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[SARA ITACARAMBI LUIZ - CPF: 059.275.631-98 (APELANTE), YASMIN SANTOS DE AVILA - CPF: 037.405.750-85 (ADVOGADO), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (APELADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL N. 1011245-25.2025.811.0004

APELANTE: SARA ITACARAMBI LUIZ

APELADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. ASTREINTES FIXADAS EM TUTELA DE URGÊNCIA. INEXIGIBILIDADE ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA QUE CONFIRMA A MEDIDA. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EXTINTIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por SARA ITACARAMBI LUIZ contra sentença proferida nos autos de Cumprimento Provisório de Sentença, ajuizado em face de FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA., que julgou extinto o feito por inexistência de sentença de mérito no processo originário. A parte apelante sustenta a possibilidade de execução provisória das
astreintes
fixadas em decisão liminar, com fundamento no art. 537, § 3º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente admissível o cumprimento provisório de multa cominatória (
astreintes
) fixada em tutela provisória, antes do trânsito em julgado da sentença de mérito que confirma a medida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 537, § 3º, do CPC permite o cumprimento provisório da decisão que fixa
astreintes
, mas condiciona o levantamento do valor ao trânsito em julgado da sentença favorável à parte beneficiária.

O STJ, ao julgar o Tema Repetitivo 743, firmou entendimento de que a execução provisória das
astreintes
depende da confirmação da tutela provisória em sentença de mérito e da inexistência de efeito suspensivo em eventual recurso.

A exigibilidade da multa pressupõe a formação definitiva do título executivo judicial, o que apenas ocorre com o trânsito em julgado da sentença que reconhece de forma definitiva a obrigação principal.

A execução antecipada de multa cominatória imposta em decisão ainda precária pode gerar enriquecimento sem causa, caso a obrigação venha a ser desconstituída em instância superior.

No caso concreto, embora a tutela tenha sido confirmada por sentença, esta ainda não transitou em julgado, inexistindo, portanto, título executivo apto a embasar o cumprimento provisório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A execução provisória das
astreintes
fixadas em tutela provisória somente é admissível após o trânsito em julgado da sentença que confirma a medida.

A multa cominatória possui eficácia imediata quanto à incidência, mas sua exigibilidade depende da consolidação definitiva da obrigação imposta.

Inexistente o trânsito em julgado da sentença de mérito, inexiste título executivo que ampare o cumprimento provisório das astreintes.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 537, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EAREsp 1.883.876/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 23.11.2023, DJe 07.08.2024; STJ, REsp 1.200.856/RS, Rel. Min. Sidnei Beneti, Tema Repetitivo 743.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1011245-25.2025.811.0004

APELANTE: SARA ITACARAMBI LUIZ

APELADO: FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
SARA ITACARAMBI LUIZ
,
visando reformar a sentença proferida pelo
Juízo 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT
, nos autos do
Cumprimento Provisório de Sentença,
ajuizada em face do
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA,
que julgou extinto o feito em razão da ausência de sentença de mérito no processo de origem.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta que a sentença de extinção do processo sem resolução do mérito desconsidera a vigência do art. 537, § 3º do CPC/2015, o qual autoriza expressamente o cumprimento provisório da decisão que fixa multa cominatória.

Afirma que o entendimento jurisprudencial anterior (Tema 743/STJ) foi superado pelo novo diploma processual e por jurisprudência recente do próprio STJ, que admite a execução provisória das
astreintes
independentemente de confirmação da tutela liminar em sentença de mérito.

Alega que a multa fixada visa assegurar a efetividade da tutela jurisdicional e a observância da decisão judicial.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, com o consequente prosseguimento do cumprimento provisório da decisão liminar que impôs multa à parte apelada.

Contrarrazões apresentadas no id. 335532892.

Não houve o recolhimento do preparo, uma vez que a parte autora faz benesses da assistência judiciária, conforme decisão id. 328780885.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Como relatado, Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
SARA ITACARAMBI LUIZ
,
visando reformar a sentença proferida pelo
Juízo 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT
, nos autos do
Cumprimento Provisório de Sentença,
ajuizada em face do
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA,
que julgou extinto o feito em razão da ausência de sentença de mérito no processo de origem.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de execução provisória das
astreintes
fixadas em decisão interlocutória que concede tutela de urgência, antes da sentença de mérito, ou à necessidade de se aguardar o trânsito em julgado da decisão final para seu cumprimento.

Pois bem.

Inicialmente, se deve analisar a possibilidade jurídica da execução provisória de
astreintes
fixadas em decisão que concedeu tutela de urgência, já confirmada por sentença, no entanto pendente de transito em julgado.

O art. 537, § 3º do CPC dispõe que
"a decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte".

Uma leitura estritamente literal do dispositivo poderia levar à conclusão de que a multa seria passível de execução provisória. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que as
astreintes
estabelecidas em sede de tutela provisória somente se tornam exigíveis após a confirmação da medida em sentença de mérito definitiva, já transitada em julgado.

Esse posicionamento foi definido pelo Superior Tribunal de Justiça ao apreciar o Tema Repetitivo 743, ocasião em que foi estabelecida a seguinte tese:

“A multa diária prevista no § 4º do art. 461 do CPC, devida desde o dia em que configurado o descumprimento, quando fixada em antecipação de tutela, somente poderá ser objeto de execução provisória após a sua confirmação pela sentença de mérito e desde que o recurso eventualmente interposto não seja recebido com efeito suspensivo.”

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ASTREINTES. TUTELA DE URGÊNCIA CONFIRMADA EM SENTENÇA POSTERIORMENTE ANULADA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA POR SENTENÇA DEFINITIVA DE MÉRITO. TRAMITAÇÃO INADEQUADA DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. 1. A Corte Especial, em âmbito de recurso repetitivo - REsp n. 1.200 .856/RS, Relator Ministro Sidnei Beneti -, entendeu que a "multa diária prevista no § 4º do art. 461 do CPC [1973], devida desde o dia em que configurado o descumprimento, quando fixada em antecipação de tutela, somente poderá ser objeto de execução provisória após a sua confirmação pela sentença de mérito e desde que o recurso eventualmente interposto não seja recebido com efeito suspensivo".
2. Não houve modificação desse entendimento com o advento do novo Código de Processo Civil . 3. Com efeito, a eficácia e a exigibilidade da multa não se confundem, sendo imediata a produção de efeitos das astreintes, devidas desde a fixação pelo juízo, porém com a exigibilidade postergada para após o trânsito em julgado da sentença de mérito que confirmar a medida.
4. Ademais, o novo Código de Processo Civil (Lei n . 13.105, de 16 de março de 2015) não dispensou a confirmação da multa (obrigação condicional) pelo provimento final (art. 515, I). 5 . Assim, no caso, é inviável o cumprimento provisório das astreintes, pois estas não foram ainda confirmadas pela sentença final de mérito. 6. Embargos de divergência conhecidos e não providos.
(STJ - EAREsp: 1883876 RS 2021/0124034-9, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 23/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 07/08/2024)”

No caso em análise, verifica-se dos autos do processo principal nº 1009799-84.2025.811.0004 que há sentença prolatada em 05/12/2025, a qual confirmou a tutela de urgência que fixou as
astreintes
ora em execução, todavia ainda pendente de trânsito em julgado.

Desse modo, em consonância com o entendimento consolidado do STJ, não é possível o prosseguimento do cumprimento provisório das
astreintes.

Tal limitação decorre da natureza provisória da decisão que impôs a obrigação principal e fixou a multa cominatória. A exigibilidade da multa está condicionada à confirmação definitiva da existência da obrigação,
o que somente ocorrerá com o trânsito em julgado da sentença de mérito favorável à parte beneficiária da tutela provisória.

Ademais, admitir a execução provisória da multa cominatória antes da confirmação definitiva da obrigação principal poderia levar a situações de enriquecimento sem causa, caso ao final do processo fosse reconhecida a inexistência da obrigação que fundamentou a imposição da multa.

Ao arremate, inexistindo trânsito em julgado da sentença que confirmou a tutela de urgência, permanece inviável a exigibilidade das
astreintes,
cuja execução depende da consolidação definitiva do título judicial, razão pela qual deve ser mantida a sentença extintiva, com o desprovimento do recurso.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026